Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724000-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANA RIBEIRO AUCELIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 96496712) que, nos autos da Ação movida por Luciana Ribeiro Aucélio, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante que promova a exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega o Agravante, em resumo, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, defendendo que as alegações da Agravada devem ser objeto de contraditório e da devida instrução processual. Sustenta, ainda, que o valor da multa fixada é excessivo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de concordar que as questões objeto do processo em epígrafe demandam o devido esclarecimento durante a instrução probatória, não se pode desconsiderar que a Autora nega peremptoriamente a contratação com o banco Agravante e, inclusive, registrou boletim de ocorrência a respeito do fato (ID 96371840 na origem), situação que a submete às penas da lei caso futuramente seja constatada alguma falsidade nas declarações prestadas. Destaque-se que a decisão impugnada se limitou a determinar a exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes, o que já foi cumprido pelo Agravante (ID 97631342 na origem), sem suspender quaisquer dos efeitos decorrente da mora. Nesse contexto, em fase de análise perfunctória, considero não haver relevante prejuízo ao Agravante, além de militar o periculum in mora em favor da Autora. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator